Tribunal: TJMT
Processo: 1042915-72.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA SUBSTITUIÇÃO DO RÉU OU INCLUSÃO DE OUTRO SUJEITO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – ARTIGOS 338 E 339 DO CPC/15 – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042915-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO BATISTA FERREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 208.798.811-00 (APELANTE), AMANDA DO NASCIMENTO GAMA - CPF: 029.973.581-83 (ADVOGADO), DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (ADVOGADO), MARIA ONETE FERREIRA - CPF: 537.506.831-15 (APELANTE), ROZANI ZAMINHAN LTDA - CNPJ: 28.781.812/0001-30 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (APELADO), MARIA ONETE FERREIRA - CPF: 537.506.831-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO VICTOR DECKER POLISEL - CPF: 064.562.151-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS E EXTINÇÃO
DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA SUBSTITUIÇÃO
DO RÉU OU INCLUSÃO DE OUTRO SUJEITO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO
– ART
IGOS 338 E 339 DO CPC/15 – AUSÊNCIA – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2.
Alegando
a parte requerida
, na contestação, ser parte ilegítima, o juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial para substituição do réu ou inclusão de outros sujeitos no polo passivo da relação processual (artigos 338 e 339 do CPC)
, o que não se viu dos autos.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação cíve
l
interposto por

ESPÓLIO DE
JOAO BATISTA FERREIRA
, neste ato representado por sua esposa e inventariante MARIA ONETE FERREIRA
contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva d
as requeridas
e julgou extinta a
Ação de Reparação por Danos Materiais
c/c
Danos Morais e
Danos
Estéticos
, sem resolução de mérito,
ajuizada em face de
ROZANI ZAMINHAN EIRELI e ROZANI ZAMINHAN,
e condenou a parte autora ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
,
suspendendo a
exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Alega
o recorrente
que
ajuizou a presente ação, em razão de que o seu marido foi admitido para laborar para as apeladas em meados de 20 de maio de 2022, exercendo a função de pintor, momento no qual acordaram que as apeladas forneceriam todo o equipamento necessário para realização do serviço,
devendo o
de cujus
apenas dispor da mão de obra.

Aduz que, contudo, ao contrário do acordado entre as partes, as apelada
s
jamais forneceram equipamentos de proteção individual ao
de cujus,
tendo o mesmo no dia 02/06/2022 despencando de uma altura de aproximadamente 10 metros.

Sustenta que as consequências do acidente foram gravíssimas, de cunho físico e
afásico, e em razão do acidente o
de cujus
necessit
ou
de auxílio de terceiros
para realizar tarefas cotidianas básica
s de higiene pessoal, permanecendo nestas condições por 01 ano e meio quando veio a óbito
.

Narra que as apeladas agiram com culpa, posto que imprudentemente, obrig
aram

a
vítima a prestar serviços em áreas de risco, sem o fornecimento de proteção individual, resultando em s
ua morte.

Assevera que a responsabilidade solidária não é prevista no contrato de empreitada, exceto quando o dono da obra é uma empresa construtora ou incorporadora.

Afirma que por meio da oitiva das testemunhas será permitido comprovar que os andaimes pertenciam
à
s apeladas.

Declara que
o CNPJ das apeladas se trata do mesmo CNPJ que firmou contrato com o Sr. WOSLEY FERREIRA MENDES
e, por isso, há solidari
edade entre as apeladas e o empreiteiro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que os autos retornem
à comarca de origem para que seja designada audiência de instrução, a fim de que seja concedido prazo para que a apelante retifique o polo passivo dos autos
, incluindo o Sr.
Wosley
Ferreira Mendes
, tomando por base o disposto no art. 932, III, c/c art. 933 e 942, parágrafo único, todos do Código Civil
. Alternativamente, seja reformada a sentença e julgada procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportada no ID nº
262283374
, sustentado preliminarmente
inépcia da petição recursal (
violação ao princípio da dialeticidade
)
e no mérito
,
pugn
aram
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega
m

as apeladas
,
inépcia da petição recursal (violação ao princípio da dialeticidade)
em relação ao pedido de retorno dos autos para retificação do
polo passivo da ação.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento,
v.u
., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (
g.n
.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que
o
apelante, mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença a fim de

atribuir a culpa pela morte do
de cujus
às apeladas,
uma vez que deix
aram
de fornecer os equipamentos de proteção individual ao
de cujus
, assim como
sustenta a responsabilidade solidária entre
a dona da obra e o em
preiteiro.

Assim, constata-se que
o
apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOÃO BATISTA FERREIRA
ajuizou
a
Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais e Danos Estéticos
em face de
ROZANI ZAMINHAN EIRELI e ROZANI ZAMINHAN
, alegando em síntese, que
foi admitido para laborar para as requeridas em meados de 20/05/2022, exercendo a função de pintor, momento no qual acordaram que as requeridas forneceriam todo o equipamento necessário para realização do serviço, devendo o autor apenas dispor da mão de obra.

Sustentou que
ficou ajustado entre as partes que o autor iria receber uma remuneração de R$ 2.400,00, a qual seria paga semanalmente o valor de
R$ 600,00.

Aduziu que no dia 02/06/2022, o andaime fornecido pelas requeridas acabou se soltando e o autor
,
por estar sem os devidos equipamentos de proteção individual
,
acabou despencando de uma altura de aproximadamente dez metros.

Narrou que
na época do acidente o autor não tinha sua CTPS assinada, muito menos ainda recebia corretamente os valores a título de pagamento de seus serviços.

Relatou que em decorrência do acidente, o autor sofreu traumatismo craniano grave, fraturas expostas e perdas de movimentos entre outras lesões graves.

Afirmou que o autor
se
encontra acamado com perda total de seus movimentos e fala
, necessitando de auxílio de terceiros para realizar tarefas cotidianas bá
sicas.

Declarou que as requeridas agiram com culpa, posto que imprudentemente,
não forneceram equipamentos de proteção individual, resultando daí o acidente.

Ao final, requereu a procedência da ação
para condenar as requeridas a indenização a título de dano
moral o valor de R$ 80.000,00;
a título de danos estéticos o valor de R$ 15.000,00 e material o valor de R$ 3.000,00.

Pediu em antecipação de tutela
para que
sej
a determinado às requeridas que constitua capital a fim de garantir eventual pagamento da indenização na forma de alimentos.

No ID nº
262283277
foi indeferido o pedido
de tutela provisória de urgência e concedida a justiça gratuita ao autor.

Citadas
,
as requeridas ofertaram contestação no ID nº
262283335
,
alegando que nunca existiu negócio jurídico entre as partes, bem como que as requeridas firmaram contrato de empreitada com
o Sr. WOSLEY FERREIRA MENDES,
em 26/05/2022, para o contratado proceder a reforma da parte externa
do Edifício Comercial
Zaminhan

Offíce
Center.
Argui
ram
a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas e no mérito,
p
ugnaram pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
262283344
, ocasião em que foi informado o falecimento do autor da ação.

O processo foi suspenso para regularização do polo ativo da ação
, habilitar os sucessores do autor, conforme decisão de ID nº
262283356
.

Na petição de ID nº
262283356
a parte autora informa a decisão que determinou a nomeação
da Sra. MARIA ONETE FERREIRA como inventariante do Espólio de JOÃO BATISTA FERREIRA.

O i. magistrado Dr. Yale
Sabo
Mendes acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas e extinguiu a ação,
sem resolução de mérito, conforme relatado.

Contra a sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

Com efeito, o
CPC/2015 trouxe uma inovação ao procedimento de arguição de ilegitimidade passiva, quando deduzida pelo
requerido, isto porque
o atual CPC privilegia a modificação subjetiva da demanda pelo autor que, uma vez intimado do pleito
, pode, em
15 (quinze) dias, promover a alteração da petição inicial para substituição do demandado, nos termos do art. 338 do CPC
,
in
v
erbis
:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.
”

Já o art. 339 do CPC/15, assim dispõe:

“
Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu”.

No caso, apesar de as requeridas alegarem sua ilegitimidade passiva na contestação, não foi oportunizada
à
parte autora o direito de promover a substituição do polo passivo, conforme previsto no art. 338
do CPC/15
.

Portanto,
quando reconhecer a
ilegitimidade passiva, o juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial para substituição do réu, nos termos dos
artigos
339 e 340
do CPC/15
, sem ônus sucumbenciais
.

Nesse contexto
,
a
sentença
que
extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, foi prematura e contraria a nova sistemática processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSVA DA REQUERIDA E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - EXEGESE DO ART. 339, § 1º, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. A alegação de ilegitimidade passiva formulada pela requerida após a contestação, concede à parte autora a prerrogativa promover a substituição processual.
Há que se reformar a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, se o juízo de origem não atentou ao disposto nos artigos 338 e 339 do CPC, porquanto não intimou a parte autora para se manifestar a respeito da sucessão da parte ré ou mesmo do interesse em efetuar a inclusão de litisconsorte passivo.

(TJ-MT 10073046320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)
destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS FUNDADA EM ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AOS AUTORES A EMENDA À INICIAL NOS TERMOS DOS ARTS. 338 E 339 DO CPC.

1. Ilegitimidade passiva do agente estatal. Não se pode admitir que a médica que atendeu o filho dos autores figure no polo passivo da demanda sob pena de infringir a dupla garantia consagrada no art. 37, § 6º, da CF, consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, segundo a qual se deve garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Exclusão da médica corré da lide mantida.

2. Ilegitimidade passiva do Hospital. Caso concreto em que o nosocômio arguiu sua ilegitimidade passiva na contestação, indicando quem entende legítimo, bem como requereu a nomeação à autoria desse terceiro.
Não obstante, o juízo efetivou o julgamento antecipado do feito, o que está equivocado, porquanto a nova sistemática processual civil prima pela solução de mérito das demandas em tempo razoável, admitindo a estabilização subjetiva após a contestação se suscitada ilegitimidade passiva. Assim, necessário atentar ao estabelecido nos
arts
. 338 e 339 do CPC
. Sentença parcialmente desconstituída. Precedentes deste Tribunal. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70085205524 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 29/09/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)
destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL APÓS A CONTESTAÇÃO.

A adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio. A ação de adjudicação compulsória deve ser movida em face do proprietário registral do bem, pois este encontra-se a apto a transmitir a propriedade.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima, o juiz facultará ao autor a alteração da petição inicial para substituição do réu ou inclusão de outros sujeitos no polo passivo da relação processual (artigos 338 e 339 do CPC)
. No caso concreto, após a alegação de ilegitimidade passiva, o autor subsidiariamente postulou a aplicação do art. 338 do CPC, pretensão que não foi analisada pelo juízo a quo. Ocorre que o magistrado não pode julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, sem a apreciação da pretensão do autor de retificação do polo passivo da relação processual. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50004252020198210032, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Julgado em: 23-04-2021)
destaquei

Assim, verifica-se que o juízo de origem não atentou ao disposto nos artigos supracitados, porquanto não intimou a parte autora para
manifestar se havia
interesse em
fazer
a
substituição processual
, conforme preceituam os §§ 1º e 2º do artigo 339 do CPC
/15
, prolatando sentença terminativa de plano, o que enseja a sua reforma.

Importante destacar ainda a parte do dispositivo legal acima transcrito
que impõe
à
parte requerida
o ônus de indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar a
parte
autora pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação, o que deve ser oportunizado à
parte req
uerida.

Na sequência, há que se oportunizar à autora a retificação do polo passivo, conforme a indicação da requerida.

Lado outro, não há se falar em preclusão do pedido de retificação do polo passivo da ação, visto que conforme relatado, não foi oportunizada
à
parte autora o direito de
promover a substituição do polo passivo, conforme previsto no art. 338
do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular
a sentença e afastar a extinção da ação, bem como determinar o retorno dos autos à comarca de origem, bem como determinar
o regular prosseguimento da ação
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025